Tribunal: TJMT
Processo: 0004119-04.2017.8.11.0009
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004119-04.2017.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OSVALDO PEDRO RODRIGUES - CPF: 062.764.079-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que rejeitou Embargos à Execução Fiscal opostos pelo agravante. A decisão recorrida afastou as alegações de nulidade da citação por edital e de cerceamento de defesa no processo administrativo fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da citação por edital realizada na execução fiscal; e (ii) se houve cerceamento de defesa por ausência de notificação do processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital na execução fiscal é válida quando esgotadas as tentativas de citação pessoal, conforme art. 8o da Lei no 6.830/80 e Súmula 414 do STJ, o que se verificou no caso em tela.

4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de desconstituí-la, não tendo o agravante apresentado provas capazes de infirmar a regularidade do crédito tributário ou demonstrar efetivo prejuízo decorrente de eventual irregularidade no processo administrativo.

5. A mera alegação de ausência de notificação do processo administrativo fiscal, sem comprovação de efetivo prejuízo, não é suficiente para caracterizar cerceamento de defesa, especialmente quando consta na CDA o número do processo administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a citação por edital em execução fiscal quando esgotadas as tentativas de citação pessoal. 2. A alegação de nulidade do processo administrativo fiscal, sem comprovação de efetivo prejuízo, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/80, art. 8o; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 414 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Regimental
interposto por
OSVALDO PEDRO RODRIGUES
contra decisão monocrática proferida pela relatora nos autos da
Apelação Cível
n.o 0004119-04.2017.8.11.0009, que tramitou na 1a Vara da Comarca de Colíder. A decisão recorrida (id 196086153)
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença proferida nos autos da
Ação de Embargos à Execução Fiscal
n.o 0004119-04.2017.8.11.0009 (id 180923386).

Sentença apelada (id 180923386) rejeitou os embargos à execução fiscal opostos por
OSVALDO PEDRO RODRIGUES
, os quais impugnavam a execução de um crédito fiscal referente à Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 20121880. O embargante sustentava, entre outros pontos, a nulidade da citação por edital e o cerceamento de defesa, alegando ausência de notificação quanto ao processo administrativo que originou a cobrança fiscal.

Em sede de Apelação (id 180923388) o embargante reiterou as alegações de nulidade da citação por edital e cerceamento de defesa. Pleiteava, também, o reconhecimento da inexigibilidade da dívida, sustentando que não foi oportunizada a apresentação de defesa no processo administrativo, o que violaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A decisão monocrática do id 196086153 negou provimento à apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Fundamentou-se a decisão com base no entendimento de que a citação por edital ocorreu após tentativas frustradas de citação pessoal, sendo válida conforme a Súmula 414 do STJ. Além disso, restou ressaltado a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa e se afastou a alegação de cerceamento de defesa, entendendo que o embargante não demonstrou qualquer irregularidade no processo administrativo fiscal.

Em sede de Agravo Regimental (id 197870680) o recorrente alega que a decisão deveria ter sido submetida ao colegiado da Câmara, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, e que a matéria discutida não se enquadrava nas hipóteses de julgamento monocrático. O agravante reiterou as teses de nulidade da citação por edital e de cerceamento de defesa, insistindo na necessidade de anulação do processo desde a citação, bem como da própria execução fiscal.

Apesar de devidamente intimado para apresentar contrarrazões ao agravo regimental (id 197872165), o
ESTADO DE MATO GROSSO
não se manifestou tempestivamente. As contrarrazões apresentadas no id 202787152 foram apresentadas de modo intempestivo.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
OSVALDO PEDRO RODRIGUES
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal no 0004119-04.2017.8.11.0009.

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do CPC.

Veja-se:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal."

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, o agravo não merece provimento.

Como cediço, para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei no 6.830/80, que estabelece a ordem das modalidades de citação a serem tentadas: primeiro por correio, depois por oficial de justiça e, por fim, por edital.

No caso em tela, verifica-se que foram devidamente esgotadas as tentativas de citação pessoal do executado, tanto por correio quanto por oficial de justiça, antes de se proceder à citação editalícia.

Portanto, foram observados os requisitos legais previstos no art. 8o da LEF, bem como o entendimento consolidado na Súmula 414 do STJ:
"A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

Ademais, não assiste razão ao agravante quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de notificação do processo administrativo fiscal. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de desconstituí-la, o que não ocorreu no presente caso.

O agravante não trouxe aos autos qualquer prova capaz de infirmar a regularidade do crédito tributário ou demonstrar efetivo prejuízo decorrente de eventual irregularidade no processo administrativo. Ressalte-se que na CDA consta o número do processo administrativo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Portanto, não vislumbro qualquer nulidade ou ilegalidade na citação por edital realizada, tampouco cerceamento de defesa do executado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024